Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705555-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON ANDERSON ANDRADE ALVES AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SUIANE PAULA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELTON ANDERSON ANDRADE ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0704241-35.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela urgência para garantir o arresto cautelar a fim de se assegurar o resultado útil do processo. Preliminarmente, o agravante alega a ausência de fundamentação da decisão agravada, ao argumento de que não houve análise das diversas provas juntadas aos autos, além de o Juízo ter ignorado as denúncias realizadas contra a empresa agravada, deixando de enfrentar os argumentos deduzidos na inicial, mostrando-se, assim, simplista e violando o artigo 489, § 1o inciso VI, do CPC. No mérito, argumenta que a conduta das agravadas é considerada prática abusiva, porquanto a empresa ofertou serviço que possui modelo de implementação diverso do determinado na Resolução no 4.292 do BACEN, uma vez que não há possibilidade de empresas oferecerem redução de parcela de empréstimo por modo diverso da portabilidade bancária. Explica que no caso dos autos, o que houve foi a contratação de novo empréstimo, com majoração do saldo devedor já existente, o que é vedado. Ressalta que o agravante ficou com apenas 10% do novo valor contratado, sendo o restante transferido para o réu, ora agravado, o que revela a vantagem manifestamente excessiva. Afirma que o comprovante de transferência e o contrato de assunção de dívida demonstram a verossimilhança aos fatos narrados, o que possibilita a concessão do arresto pleiteado. Destaca que agravada Suiane Paula integrou o quadro social da empresa Van Gogh, até o ano de 2019, que também perpetrou a mesma fraude alegada nos autos. Ressalta a presença de fortes indícios de fraude financeira perpetrada pelas agravadas, uma vez que existem várias reclamações em sites especializados, diversas ações ajuizadas neste Tribunal e em outras comarcas, bem como vários boletins de ocorrência lavrados contra os agravados. Aponta a existência de diversas ações judiciais manejadas contra as empresas Select, ora agravada, e a empresa Van Gogh, que totalizam um valor total de R$ 1.732.971,10 (um milhão setecentos e trinta e dois mil novecentos e setenta e um reais e dez centavos). Sustenta que o arresto tem como objetivo assegurar o resultado útil do processo, uma vez que em ações desta natureza verifica-se grande dificuldade de que as vítimas consigam reaver o prejuízo suportado. Alega que não há risco irreversível, uma vez que os valores eventualmente encontrados permanecerão acautelados em Juízo até o trânsito e julgado do recuso. Menciona o perigo da demora e a caracterização de insolvência da empresa, uma vez que a busca determinada em autos diversos não se mostrou totalmente frutífera, o que demonstra que, em eventual condenação futura, a agravada não terá condições de arcar com os valores objeto do título judicial. Manifesta a necessidade de que as buscas sejam realizadas por meio de repetição programada no sistema SISBAJUD, conhecido como “teimosinha”, uma vez que os agravados já têm ciência do bloqueio realizado em autos diversos e que ficarão alertas para não deixarem mais valores em suas contas. Tece diversas considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder o arresto no valor de R$ 100.667,51, utilizando-se da funcionalidade da repetição programada do SISBAJUD – teimosinha. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão agravada para que seja determinada a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do pedido liminar. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 1. Preliminar - Ausência de Fundamentação Preliminarmente, o agravante afirma que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, uma vez que não analisou os documentos e alegações suscitadas na inicial. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: §1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, e pela leitura da decisão é possível verificar que o Juízo a quo indeferiu a medida cautelar pleiteada por entender que o caso dos autos necessita da formação de contraditório, para análise das questões relativas aos deveres das rés, bem como que não haveria indícios de ausência de patrimônio para satisfação de eventual condenação. Assim, não há que se falar em falta de fundamentação, porquanto o magistrado expôs as razões de seu convencimento. REJEITO, assim, a preliminar aventada. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. 2. Antecipação de Tutela Recursal A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão presentes estes requisitos, conforme exponho. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 32948641): Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita (ID 115044977). Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, pois, além da necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas aos deveres das rés não há qualquer indício de que estas não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que vier a ser constituída neste processo de conhecimento ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constantes da inicial (item 2, pág. 41, ID 115044975). Por outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o autor manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação (item 3, pág. 41, ID 115044975). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atente-se a ré SUIANE PAULA CABRAL para a circunstância de que dever se defender, caso queira, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (item 6.1, págs. 41/42, ID 115044975), conforme art. 134, § 2o, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Por fim, retifico o cadastro processual no PJE para excluir o segredo de justiça, pois além de inexistir pedido nesse sentido, a hipótese não se adequa ao disposto no art. 189 do CPC. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, consistente no arresto do valor de R$ 100.667,51 (cem mil reais seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), relativo ao empréstimo apontado como objeto de fraude perpetrado pelas agravadas. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação dos réus. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Além disso, o bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No caso dos autos, restam demonstrados tais requisitos. Conforme consta dos autos de origem, com a promessa de redução do valor das parcelas de empréstimo já existente, o autor foi induzido pela ré a contratar novo empréstimo com parcelas consignadas em seu contracheque, ocasião em que esta recebeu parte do valor da nova avença e assumiu a obrigação de repasse mensal de 96 parcelas no valor de R$ 1.744,02 cada, conforme Contrato de Reconhecimento de Dívida de ID 115044987. As mensalidades do novo empréstimo resultaram em um montante mensal de R$ 2.106,87, portanto, em tese, as mensalidades a serem suportadas pelo autor seriam no valor de R$ 362,85. Contudo, o autor afirma que o repasses das mensalidades teria cessado em fevereiro de 2022. A probabilidade do direito restou demonstrada no fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes possui fortes indícios de irregularidade, uma vez que a ré parou de repassar os valores prometidos. Tal fato pode ser corroborado pelas várias ações em trâmite contra a ré Select Cobrança e Informações, em que a causa de pedir é a mesma dos presentes autos. Ressalte-se que, além das ações informadas pelo agravante na página 18 de seu recurso, por meio de simples busca no sistema informatizado deste Tribunal, foi possível verifica-se a existência de outros litígios com a mesma temática. Além disso, resta demonstrado nos autos que segunda agravada, Suiane Paula Cabral, fez parte da composição societária de outra empresa que sofreu diversas ações e denúncias pelos mesmos fatos narrados nos presentes autos (ID 115044989), o que leva a crer, ao menos em sede de cognição sumária, que os atos fraudulentos continuaram sobre nova roupagem de pessoa jurídica. Veja-se, ainda, que há diversos boletins de ocorrência lavrados por clientes contra a pessoa jurídica que a segunda agravada foi sócia (ID 115046696). Assim, resta possível o deferimento da medida cautelar também contra a sócia, mesmo que a desconsideração da personalidade jurídica ainda esteja em sua primeira fase. Ressalte-se que o enunciado no 42 da I Jornada de Direito Processual Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal corrobora com tal possibilidade: Enunciado 42 - É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, resta demonstrada a ausência de patrimônio da empresa e da sócia para honrar com pagamento de eventual condenação, uma vez que, conforme apontado pelo agravante, em buscas realizadas em outros autos que tramitam no Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, foi encontrado o valor de total de R$ 43.977,01 (ID 116216747 dos autos no 0704933-34.2022.8.07.0001), insuficiente para arcar com eventual condenação naqueles autos e em outros em que se questionam os contratos realizados no mesmo modus operandi. Portanto, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto para assegurar o cumprimento de eventual condenação contra as partes, não sendo cabível aguardar a formação do contraditório, uma vez que acabaria por esvaziar o objetivo precípuo da natureza do arresto, pois as requeridas poderiam começar a esvaziar seu patrimônio para fugir da obrigação. Ademais, importante registrar que o montante constrito ficará sob a custódia do Estado, não havendo, assim, risco de irreversibilidade da medida, que, inclusive, poderá ser desfeita caso as rés demonstrem, cabalmente, que suas operações foram legítimas ou que possuem condições de arcar com eventuais obrigações futuras. Neste sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Como espécie de tutela de urgência, o arresto cautelar depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fumus boni iuris fica evidente diante da comprovação de que o negócio jurídico firmado entre as partes, com fortes indícios de irregularidade, não está sendo cumprido pela empresa ré, que parou de entregar os rendimentos prometidos, e também deixou de disponibilizar o acesso aos sistemas pelo contratante, não havendo qualquer ação por parte da seguradora a indicar adimplemento das cartas-fianças. 3. O periculum in mora fica demonstrado pela aparente ausência de patrimônio das empresas seguradoras para honrar com as fianças concedidas, bem como pelo fato de haver várias ações em trâmite contra a empresa agravada que indicam a ocorrência de fraude, com a chamada "pirâmide financeira", que acarreta evidente prejuízo aos investidores. 4. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois o montante constrito ficará sob a custódia do Estado. 5. Recurso provido. Maioria. (Acórdão 1390984, 07431831320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado:CRUZ MACEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, ao menos em sede de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Contudo, há uma ressalta a se fazer. O agravante pede o bloqueio no valor total do contrato do novo empréstimo, no montante de R$ 100.667,51, contudo, em sua inicial nos autos de origem, afirma que em sua conta foi disponibilizado o valor de R$ 88.528,94, após abatimento de IOF e da quitação do consignado anterior, conforme pág. 05 do ID 115044975. Além de afirmar que ficou com 10% do valor disponibilizado. Portanto, há indícios de que parte do novo empréstimo foi revertido em favor do autor, ora agravante. Assim, como forma de se evitar possíveis abusos, entendo que os bloqueios a serem realizados devem se limitar ao total da avença pactuada no contrato de assunção de dívida, ou seja, no valor total de R$ 88.528,94. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar a medida cautelar de arresto, via sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 88.528,94 (oitenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) em contas de titularidade das rés, ora agravadas. A medida deve ser implementada por meio do sistema de repetição programada (teimosinha), de 15 em 15 dias, conforme requerido pelo agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 14:04:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador